Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-02.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008090-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JEFFERSON ROSSI DE SOUZA - CPF: 025.965.681-01 (PACIENTE), FELIPE WILLIAN THEODORO - CPF: 704.650.151-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.606.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD PEREIRA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO; REAVALIAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS,

OU

PRISÃO DOMICILIAR –

PACIENTES PRESOS HÁ DEZ MESES -
NÚMERO DE DENUNCIADOS, FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E REGIME DE TELETRABALHO – PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – TRANSCURSO JUSTIFICÁVEL – ARESTOS DO STJ E TJDFT - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO

PEREMPTÓRIOS -

JULGADOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRISÃO DOMICILIAR – TESTE POSITIVO PARA COVID-19 - TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ALTA MÉDICA -
MEDIDAS CONCRETAS DIRECIONADAS À PREVENÇÃO/COMBATE DA DOENÇA - RECOMENDAÇÃO N 62/2020 DO CNJ - ORIENTAÇÃO – PREMISSA DO STJ - FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA IMPERTINENTE – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O
número de denunciados[ quatro], os fatos criminosos imputados [tráfico e associação para o tráfico, com suposto envolvimento de facção criminosa], a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunhas e a implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 570.356/SP). No mesmo sentido: TJDFT, HC 0709749-33.2020.8.07.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“[...] observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e [...] por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.”
(STJ, AgRg no HC 572.176/RO)

A propagação do novo coronavírus no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta não enseja, em si, a outorga de liberdade processual aos pacientes, sobretudo porque

o Poder Público [Estadual e Municipal] tomou medidas concretas direcionadas à prevenção/combate da doença.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

Sopesado o atual estado de saúde dos pacientes [alta médica] e o controle da doença no interior da
Cadeia Pública de Alta Floresta [
“não há mais casos de presos/detentos sintomáticos ou com atestado de contaminação na Cadeia Pública Local”
], a flexibilização da custódia não se mostra pertinente, sobretudo se a
e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento de impetração anterior, reconheceu a necessidade da segregação corporal diante do envolvimento de ambos em associação para o tráfico.

(TJMT, HC 1008795-97.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008090-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE (S): VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ- DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): JEFFERSON ROSSI DE SOUZA E FELIPE WILLIAN THEODORO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON ROSSI DE SOUZA e FELIPE WILLIAN THEODORO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal (Código 185506), que indeferiu a revogação da custódia preventiva e substituição de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico- art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes encontram-se presos
“há mais de sete meses, sem data para a prolação de sentença
(impetração em 2.4.2020); 2) as medidas cautelares alternativas seriam adequadas, em virtude das condições do estabelecimento prisional [“
ocupação de aproximadamente 03 vezes a capacidade; não há equipe de saúde lotada no estabelecimento; há ordem de interdição vigente; as instalações são precárias e sem ventilação”
] e dos crimes imputados não envolver “
violência ou grave ameaça
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes,
“com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”.
Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, “
sem prejuízo de monitoramento eletrônico
” (
ID

39256482), com documentos (ID 39256483/ID 39256491).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha (ID 40705957).

O Juízo singular informou que a
“audiência de continuação [...] não foi possível ser realizada em razão da instituição do regime de teletrabalho obrigatório”
;
“não há mais casos de presos/detentos sintomáticos ou com atestado de contaminação na Cadeia Pública Local”; “a Diretora da Cadeia Pública informou que novos detentos estão sendo encaminhados para a Unidade Penal Dr. Osvaldo Florentino (FERRUGEM) em Sinop/MT como medida de prevenção de novas contaminações da Unidade Prisional Local”

(ID’s 41920456, 41920459 e 48810961).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE ANALISADA NO HABEAS CORPUS Nº 1012248-37.2019.8.11.0000 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PELA NÃO CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – VERIFICAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS LOCAIS PARA COMBATE À TRANSMISSÃO DE DOENÇAS JUNTO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 43317955)

Os autos foram redistribuídos à relatoria deste magistrado por prevenção ao HC nº 1012248-37.2019.8.11.0000 (ID 43695988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 14.8.2019, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, em audiência de custódia, converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva por entender que
“tanto o flagrateado Jerferson como o flagranteado Felipe são conhecedores de drogas, ao que indicam os seus antecedentes, e outras ocasiões já foram agraciados, por assim dizer, com a desclassificação para usuários”; “o réu Felipe, este estava em fuga quando avistou os policias, e abandou a droga que durante a mesma que foi localizada pelos policiais”; “o réu Jeferson, este tinha contatos com a investigadas “madrinha” esposa de Marciano, traficante preso na Comarca de Sinop. Morava na casa da Madrinha, onde foi encontrado drogas”; “visando a garantia da ordem pública, a soltura colocará em risco toda a sociedade de Alta Floresta”; “não se olvida que a prisão preventiva carece de decretação para a preservação da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 11633476).

Em 16.09.2019, ratificou a prisão dos pacientes,
“por persistirem os mesmos fatos que embasaram o decreto cautelar”.
Decretou, ainda, a prisão preventiva dos coinvestigados Jovina Carole Barbosa da Silva e Ronald Pereira Batista, por considerar que
“Jovina é companheira de Marciano Justino Ferreira, conhecido integrante do Comando Vermelho, preso no Presídio Ferrugem
”, bem como que os pacientes podem ser integrantes da mesma facção (Sistema Primus – Código 185506).

Em 24.9.2019, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta denunciou os pacientes e os corréus Jovina Corole Barbosa da Silva e Ronald Pereira Batista por tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 41920457).

Em 4.10.2019, o Juízo singular determinou a notificação dos pacientes para apresentação de resposta à acusação (Sistema
Primus
).

Em 8.10.2019, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu a legalidade do ato constritivo e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, no julgamento do HC nº 1012248-37.2019.8.11.0000 impetrado em favor dos pacientes (PJE).

Nos dias 4.11.2019 e 7.1.2019, as defesas prévias foram apresentadas (Sistema
Primus
).

Em 14.2.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência de instrução de julgamento para o dia 16.3.2020 (Sistema
Primus
).

Na audiência realizada em 16.3.2020, foram inquiridas as testemunhas Paulo Cristiano de Souza, Rogério Rodrigues Rizo, José Wagner dos Santos Silva, Mizael Pereira de Araújo, Maria de Jesus Galante, Leia de Jesus, Maira de Santana Correa, Tainara Bernadelli e Valteir Lopes da Silva; bem como foi designada audiência de continuação para o dia 17.4.2020 para inquirição das testemunhas faltantes e interrogatórios dos pacientes e corréus (Sistema
Primus
).

Em 1º.4.2020, o Juízo singular [5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta] indeferiu os pedidos da Defesa com a seguinte fundamentação:

“[...]
7.

No caso dos autos em epígrafe, os acusados foram presos em flagrante delito e convertida em preventiva para fins de garantia da ordem pública. Ademais, a denúncia já foi recebida e a instrução probatória iniciada, sendo designada audiência de continuação para o dia 17 de abril de 2020, a qual não irá ocorrer em razão do regime de teletrabalho obrigatório.

8.

Outrossim, denota-se que a prisão preventiva dos acusados se fundamenta na quantidade drogas apreendidas em posse dos autuados, bem como as informações colhidas na fase investigativa de que os indiciados integram a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, sendo uma rede organizada, bem estruturada e com divisão de tarefas, para prática de crimes, notadamente para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, entre outros, demonstrando periculosidade concreta, evidenciado risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal, pois é claro que em liberdade não cessarão suas atividades delituosas.

9.

Porquanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório dos acusados capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.

[...] 13.

Nesse sentido, a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que o acusado possua alguma doença que o faça participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si.

14.

Por outro lado, no que se refere a declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras.

15.

Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo dos Decretos Municipais 051/2020 e 55/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos e que estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento das restrições determinadas pelas Autoridades Públicas, sujeitando até mesmo a cometimento de crime, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos.

16.

Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.

[...].21.

Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.

[...]. 25.

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar dos acusados FELIPE WILLIAN THEODORO e JEFFERSON ROSSI DE SOUZA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra
.
[...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema
Primus
, Código 185506)

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

Pois bem.

Os pacientes encontram-se presos preventivamente há aproximadamente 10 (dez) meses, considerado o dia da prisão [14.8.2019] até a presente data [relatório – 2.7.2020].

Todavia, o número de denunciados[quatro], os fatos criminosos imputados [tráfico e associação para o tráfico, com suposto envolvimento de facção criminosa] a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha e a implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Não bastasse, os atos processuais produzidos [recebimento da denúncia, análise da resposta à acusação e inquirições de nove testemunhas] são condizentes com o período de segregação cautelar, sobretudo ao se considerar que o processo passou a tramitar virtualmente e a realização de audiências em primeiro grau foram retomadas por este e. Tribunal, por meio do sistema de videoconferência, regulamentado pelo Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça. Em outras palavras, o regular processamento da ação penal será mantido durante o regime de teletrabalho.

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ao caso, aplicável aresto do c. STJ:

“Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e [...] por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.”
(AgRg no HC 572.176/RO -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2020)

Sob essa ótica, não se identifica transcurso injustificável de prazo para formação da culpa.

No tocante à aplicabilidade medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar devido à pandemia de COVID-19, verifica-se que os pacientes JEFFERSON ROSSI DE SOUZA e FELIPE WILLIAN THEODORO possuem, respectivamente, 32 (trinta e dois) e 21 (vinte e um) anos de idade (ID 39256485) e testaram positivo para COVID-19 (ID 48810961). Porém, receberam o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional e tiveram alta médica nos dias 15.6.2020 e 23.6.2020, respectivamente, consoante informações prestadas pelo Juízo singular (ID 48810971).

A propagação do novo coronavírus no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta não desconstitui, em si, o ato constritivo, notadamente porque

o Poder Público [Estadual e Municipal] tomou medidas concretas direcionadas à prevenção/combate da doença, dentre elas: envio de material de higiene [luvas cirúrgicas, aventais descartáveis, óculos de proteção, protetor facial em acrílico, álcool etílico 70% e 90%] e limpeza [sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária, papel higiênico, pasta dentária] para desinfecção da unidade prisional, com remessa de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s’); vacinação contra H1N1; afastamento de servidores públicos com sintomas;

nomeação de enfermeiro classificado em concurso público; disponibilização de 5 (cinco) novas celas para isolamento; designação de técnico em enfermagem e 5 (cinco) policiais penais do quadro do Sistema Penitenciário para reforçar o atendimento aos presos; aumento do período de banho de sol; suspensão de atendimento presencial de advogados e defensores públicos;

custódia em dependências separadas de presos com idade acima de 60 (sessenta) anos e portadores de doenças crônicas respiratórias; restrição de transferência de presos da Cadeia Pública de Alta Floresta para outras unidades penais; disponibilização de um consultório médico, um sala de enfermagem e uma farmácia; realização de testes rápidos em 170 (cento e setenta) presos [provisórios/definitivos] da Comarca de Alta Floresta, sendo que 53 (cinquenta e três) testaram positivos para COVID-19, cujos resultados foram submetidos à avaliação que deve observar três critérios:
“teste rápido positivo, sintomatologia e história epidemiológica, conforme nota técnica do Estado de Mato Grosso n. 006/2020/COE COVID -19/SES MT”
; atendimento contínuo por equipe de saúde da Cadeia Pública, composta por um médico e um enfermeiro com atuação 24hs; manutenção dos presos com sintomas em isolamento, com encaminhamento ao Hospital Regional do Município quando necessário; reformas nos espaços físicos das celas; procedimento de pulverização para higienização em toda unidade prisional; orientação dos servidores públicos acerca do uso da EPI’s; suspensão da entrada e saída de produtos, artesanatos e cartas; visitas dos familiares e atendimentos das autoridades por vídeo conferência; higienização diária das celas; conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e pelo Juízo singular, no HC coletivo nº 1010256-07 (PJE).

Com efeito, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Registre-se que, em artigo intitulado “Coronavírus não é
habeas corpus
”, publicado pelo

Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux ressaltou a importância de ponderação entre valores de saúde e segurança pública, sugerindo a observância dos seguintes critérios quanto à análise de pedidos fundados na pandemia de COVID-19: 1) a obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da COVID-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular (https://opiniao.estadao.com.br – acesso em 22.6.2020).

Sopesado o atual estado de saúde dos pacientes [alta médica] e o controle da doença no interior da
Cadeia Pública de Alta Floresta [
“não há mais casos de presos/detentos sintomáticos ou com atestado de contaminação na Cadeia Pública Local”
], a flexibilização da custódia não se mostra pertinente, sobretudo porque a
e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1012248-37.2019.8.11.0000, reconheceu a necessidade da segregação corporal diante do envolvimento de ambos em associação para o tráfico.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Assim sendo, preserva-se a constrição cautelar dos pacientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020